Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DEVIDO.
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. É solidária a responsabilidade do escritório de advocacia em relação aos atos praticados por seus empregados. Preliminar de ilegitimidade do escritório de advocacia rejeitada.
3. De acordo com jurisprudência, em se tratando de pretensão indenizatória decorrente de responsabilidade contratual relativa a danos materiais, o prazo prescricional é o de 10 anos, estabelecido na regra geral do artigo 205 do Código Civil. Não transcorrido o aludido prazo, rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição suscitada.
4. Pratica ato ilícito o advogado que se utilizando dos poderes que lhe foram conferidos, levanta valores em tese devido à Autora, havendo manifestação expressa desta quanto ao seu desinteresse no recebimento da quantia, não providenciando, ainda, o patrono a devolução dos valores levantados.
5.Recurso conhecido e desprovido.